Tribunal: TJBA
Processo: 8001811-54.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001811-54.2023.8.05.0027 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros Advogado(s): LUIS VITOR LOPES MEDEIROS, MARINA ALVES MANDETTA APELADO: ANA MARIA LOBO DE MELO Advogado(s):DIEGO LEAL PITOMBO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS E MATERIAIS PRESCRITOS. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DA UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para condenar a operadora de plano de saúde ao custeio integral de procedimentos médicos prescritos à autora, portadora de osteoartrose grave bilateral nos joelhos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto pela Unimed-Rio deve ser conhecido diante da ausência de recolhimento do preparo recursal; (ii) saber se é legítima a negativa parcial de cobertura dos procedimentos e materiais prescritos pelo médico assistente, diante da instauração de junta médica prevista na RN nº 424/2017 da ANS; e (iii) saber se houve configuração de danos morais e se o valor indenizatório fixado comporta redução. III. Razões de decidir 3. O recurso interposto pela Unimed-Rio não comporta conhecimento, em razão da deserção decorrente da ausência de recolhimento das custas recursais, mesmo após regular intimação. 4. Comprovada a transferência integral da carteira de beneficiários da Unimed-Rio para a Unimed-FERJ, impõe-se o reconhecimento da sucessão processual da nova operadora no polo passivo da demanda. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do CDC, especialmente os arts. 47 e 51, IV, que vedam cláusulas abusivas e impõem interpretação mais favorável ao consumidor. 6. O relatório médico apresentado demonstra a imprescindibilidade dos procedimentos e materiais prescritos para controle da dor crônica e prevenção de agravamento do quadro clínico da autora, prevalecendo a indicação do médico assistente sobre parecer administrativo de junta médica interna. 7. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento ou material indispensável ao tratamento de enfermidade coberta contratualmente, não podendo a operadora limitar a terapêutica indicada pelo profissional responsável pelo acompanhamento clínico da paciente. 8. A recusa indevida de cobertura por plano de saúde, em contexto de agravamento de quadro clínico e necessidade de tratamento urgente, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável. 9. O valor fixado a título de danos morais em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções reparatória e pedagógica da condenação. 10. Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso de apelação da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. não conhecido. Recurso de apelação da UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS não provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa parcial de cobertura de procedimentos e materiais indispensáveis ao tratamento de enfermidade coberta pelo plano de saúde, quando expressamente prescritos pelo médico assistente. 2. A instauração de junta médica administrativa, nos termos da RN nº 424/2017 da ANS, não autoriza a operadora a restringir tratamento clinicamente indicado. 3. A recusa indevida de cobertura médica em situação de urgência ou agravamento do quadro clínico enseja compensação por danos morais." ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 170; 193; CPC, arts. 85, §11, 487, I, 931 e 937; CDC, arts. 6º, I; 47; 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp nº 1.941.905/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.11.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.923.442/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.10.2023, DJe 20.10.2023; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8077462-39.2024.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, publ. 01.10.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8021708-49.2023.8.05.0001, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, publ. 27.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8096542-86.2024.8.05.0001, oriundo da comarca de Bom Jesus da Lapa, figurando como apelante UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA E OUTRO e como apelada ANA MARIA LOBO DE MELO. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED, pelas razões adiante alinhadas.